Tribunal: TJDFT
Processo: 0727743-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS APLICÁVEIS. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. INOBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Identificado o descompromisso dos causídicos da autora com apresentação de peça recursal condizente com o caso em análise e, por consectário lógico, com a própria sentença apelada, em franca violação ao princípio da dialeticidade, não se conhece de insurgência de capítulo alienígena (verba de sucumbência), sob pena de vulneração do disposto no art. 1.021, §1o, do CPC. Precedentes.
2. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional.
3. In casu, a autora não demonstrou ato ilícito cometido pelo Banco do Brasil S/A, pois a planilha unilateralmente elaborada não congrega com os parâmetros de cálculos extraídos do site da Secretaria do Tesouro Nacional, remanescendo imperativa a improcedência dos pedidos vertidos na exordial.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.